Tribunal: TJSP
Processo: 1054097-13.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais. Inadimplemento incontroverso. Bolsa de estudo condicionada a pontualidade. Atraso que gera acréscimo de 45% no valor da mensalidade. Abusividade reconhecida Recurso parcialmente provido.